Tribunal: TJBA
Processo: 0503221-77.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0503221-77.2018.8.05.0004

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 485, §1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. APLICAÇÃO PRIORITÁRIA DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, após o exequente não se manifestar quando intimado para comprovar o óbito do executado e promover a sucessão processual. O apelante sustenta que não foram observados os requisitos legais para a extinção por abandono e que deve ser aplicado o art. 40 da Lei nº 6.830/80. Subsidiariamente, requer a expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil para obtenção de certidão de óbito do executado.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser deferido o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil para obtenção de certidão de óbito do executado; (ii) saber se foi observado o procedimento legalmente estabelecido para extinção da execução fiscal por abandono da causa, especialmente quanto aos requisitos do art. 485, §1º, do CPC e do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

III. Razões de Decidir

3. O pedido de expedição de ofício para obtenção de certidão de óbito não merece acolhida, pois constitui diligência elementar que deve ser realizada administrativamente pelo próprio exequente, não cabendo ao Poder Judiciário suprir a inércia do credor público.

4.A expedição de ofícios por Tribunal configuraria violação à competência funcional do juízo de primeiro grau e caracterizaria supressão de instância, sendo o Tribunal incompetente para realizar dilação probatória originária.

5. O procedimento de extinção por abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC não foi observado corretamente, pois a intimação concedeu prazo de 20 dias, quando o §1º do referido dispositivo exige intimação pessoal com prazo de 5 dias.

6. Não houve advertência específica de que a inércia acarretaria extinção por abandono da causa, tampouco intimação pessoal nos moldes exigidos pelo §1º do art. 485 do CPC, com a devida qualificação da consequência jurídica.

7. Em execução fiscal, aplicam-se prioritariamente as disposições da Lei nº 6.830/80, cujo art. 40 estabelece que o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora.

8. A extinção da execução fiscal por abandono, embora plenamente cabível, pressupõe a observância do disposto no art. 40 da LEF, devendo o juiz, independentemente de qualquer providência da Fazenda Pública, suspender o curso da execução quando a paralisação decorrer da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora.

IV. Dispositivo e Tese

9. Pedido de expedição de ofício indeferido. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "1. A obtenção de certidão de óbito constitui diligência que compete exclusivamente ao exequente realizar administrativamente, não cabendo ao Poder Judiciário suprir-lhe a inércia mediante expedição de ofícios. 2. A extinção de execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a observância do procedimento previsto no §1º do referido dispositivo, especialmente a intimação pessoal da parte com prazo de 5 dias e advertência específica sobre a consequência jurídica da inércia. 3. Em execução fiscal, aplicam-se prioritariamente as disposições da Lei nº 6.830/80, devendo o juiz, nos termos do art. 40 da LEF, suspender o curso da execução quando não localizado o devedor ou bens passíveis de penhora, independentemente de qualquer providência por parte da Fazenda Pública."

___________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 139, IV e VI, 485, III e §1º, 1.026, §2º; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §5º, I, 40; CTN, art. 202.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0503221-77.2018.8.05.0004, sendo Apelante o Município do Alagoinhas e Apelado Raimundo Nonato de Souza, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
d
ar provimento ao recurso.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator